Tribunal: TJMT
Processo: 1030922-37.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030922-37.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), VANDERLEI DONIZETE DA SILVA - CPF: 871.486.171-20 (AGRAVANTE), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDOS A 2a. E O 3o. VOGAL, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RELATORA; EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - 1a. VOGAL; EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - 2a. VOGAL; EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 3o. VOGAL; EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (CONV.) - 4a. VOGAL.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Anulatória e Indenizatória por Danos Morais
– RECUPERAÇÃO DE CONSUMO ELÉTRICO – TOI QUE APONTOU IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR – DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA – PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1o DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL No 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS – APELO PROVIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA – INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Se o desvio elétrico praticado na UC da parte agravante revela uma fraude externa ao equipamento de medição constatado por laudos fotográficos, dispensável a aferição pelo INMETRO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que deu provimento monocraticamente ao recurso de apelação com base no artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, há que ser desprovido o agravo interno.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1030922-37.2019.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

VANDERLEI DONIZETE DA SILVA

AGRAVADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
VANDERLEI DONIZETE DA SILVA
contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação cível da ora agravada, ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, para reformar a sentença singular e julgar improcedente a demanda inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência, mantendo a porcentagem atribuída pelo juízo
a quo
em 20% do valor da condenação, conforme ID 86813992.

Rejeitados os embargos de declaração opostos pela parte agravante (ID

90168455).

Em síntese, sustenta o agravante que o
decisum
se mostra equivocado, na medida em que a concessionária de energia, ora agravada, não cumpriu os requisitos do art. 129 da Resolução n. 129 da ANEEL, uma vez que não emitiu Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI.

Assevera, também, que não foi realizada a entrega/envio de uma cópia do TOI ao consumidor, não compondo, assim, o conjunto probatório que justifique a cobrança, bem como quando supostamente entregou uma via da Carta ao Cliente ao titular da UC, que na época já era falecido há mais de 10 anos.

Ao final, postula pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática.

Recurso tempestivo (ID 93380467).

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 96198461).

É o relatório.-

AGRAVANTE - VANDERLEI DONIZETE DA SILVA

AGRAVADO - ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Anulatória e Indenizatória por Danos Morais
– RECUPERAÇÃO DE CONSUMO ELÉTRICO – TOI QUE APONTOU IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR – DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA – PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1o DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL No 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS – APELO PROVIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA – INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Se o desvio elétrico praticado na UC da parte agravante revela uma fraude externa ao equipamento de medição constatado por laudos fotográficos, dispensável a aferição pelo INMETRO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que deu provimento monocraticamente ao recurso de apelação com base no artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, há que ser desprovido o agravo interno.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
VANDERLEI DONIZETE DA SILVA
contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação cível da ora agravada, ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, para reformar a sentença singular e julgar improcedente a demanda inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência, mantendo a porcentagem atribuída pelo juízo
a quo
em 20% do valor da condenação, conforme ID 86813992.

Rejeitados os embargos de declaração opostos pela parte agravante (ID 90168455).

Em síntese, sustenta o agravante que o
decisum
se mostra equivocado, na medida em que a concessionária de energia, ora agravada, não cumpriu os requisitos do art. 129 da Resolução n. 129 da ANEEL, uma vez que não emitiu Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI.

Assevera, também, que não foi realizada a entrega/envio de uma cópia do TOI ao consumidor, não compondo, assim, o conjunto probatório que justifique a cobrança, bem como quando supostamente entregou uma via da Carta ao Cliente ao titular da UC, que na época já era falecido há mais de 10 anos.

Ao final, postula pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática.

Recurso tempestivo (ID 93380467).

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 96198461).

É o relatório.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática desta relatora que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora agravada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o presente agravo regimental, uma vez que tempestivo.

Ao analisar o recurso interposto, proferi a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a sentença proferida na Ação Anulatória e Indenizatória por Danos Morais movida por VANDERLEI DONIZETE DA SILVA, a qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para declarar inexigível o débito no valor de R$ 5.549,80 (cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos), com vencimento em 30/06/2018, referente ao consumo recuperado, tornando definitiva a decisão que concedeu a liminar (ID 85081643), bem como afastou a indenização por danos morais (ID 85081695).

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 85081698), aduz a concessionária/apelante que a sentença do juízo a quo merece ser reformada para declarar a exigibilidade do débito em discussão, uma vez que inexiste ato ilícito e que agiu no exercício regular de seu direito, ao argumento que o laudo fotográfico que atestou “desvio de energia no ramal de ligação” juntado aos autos demonstra a existência de irregularidade no medido da unidade consumidora que originou o débito objeto da lide, em cumprimento ao art. 129 e incisos da Resolução no 414/2010.

Assevera que a demonstração da irregularidade se dá pela lavratura dos documentos necessários, como o Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI, conforme restou devidamente comprovado no caderno processual.

Aduz que a jurisprudência reconhece a validade da cobrança de recuperação de consumo, quando comprovada a alteração ou adulteração no medidor.

Defende a legalidade dos atos praticados pela apelante, eis que o procedimento adotado pela concessionária foi estipulado por sua Agência Reguladora, tendo agido no exercício regular de seu direito.

Afirma que o intuito não é punir ou identificar o autor da irregularidade, mas sim apurar a diferença do que deixou de ser computado nas faturas de energia.

Por fim, requer seja declarada a regularidade dos procedimentos adotados quanto à apuração de irregularidades e o cálculo de recuperação de consumo, determinando-se que a parte autora proceda ao pagamento integral do valor faturado, julgando improcedente a ação declaratória, pois a fraude apurada implica em prejuízo para toda a coletividade, bem como a reversão do ônus de sucumbência e da verba honorária totalmente para a parte apelada.

Por fim, requer a reforma da decisão singular a fim de dar provimento ao recurso para que seja afastada a ilicitude da cobrança e reconhecido o dever de o consumidor/autor pagar integralmente o valor apurado.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 85081716).

É o relatório.

Decido.

Extrai-se dos autos que o autor ajuizou Ação Anulatória e Indenizatória por Danos Morais em face da requerida ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., aduzindo ser cliente da unidade consumidora no 6/322707-1, e que em junho/2019, foi surpreendido com uma fatura no valor de R$ 5.549,80 (cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos), com vencimento em 30/06/2018, referente ao consumo recuperado em razão de desvio de energia no ramal de entrada.

Sustentou que a vistoria foi realizada de forma unilateral, sem o acompanhamento do autor, motivo pelo qual ajuizou a presente ação postulando pela declaração de inexistência do débito e a condenação ao pagamento de danos morais.

Ao apreciar o feito, a magistrada singular Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Presentes os requisitos de admissibilidade, torna-se cabível o julgamento de plano do recurso, consoante o artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ.

No caso sub judice, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Extrai-se, inicialmente, que a controvérsia dos autos se limita em reconhecer a licitude da vistoria feita pelos prepostos da concessionária/apelante, realizada no padrão da residência do apelado no dia 13/04/2018, obtendo a informação de que havia sido constatada uma anormalidade “desvio de energia no ramal de ligação”, na qual foi apurado que houve o consumo de 6.255 kWh de energia elétrica, nos meses de 05/2015 a 04/2018, a qual resultou um débito de R$ 5.549,80 (cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos) a título de recuperação de consumo na unidade consumidora no 6/322707-1, de uso do autor/apelado.

Nesse caso, em conformidade com o posicionamento consolidado no STJ, havendo suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Deveras, em análise às provas constantes dos autos, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI no 652198 (ID 85081664) constatou irregularidades na Unidade Consumidora do autor/apelado, o qual, acompanhado de registros fotográficos (ID 85081668), concluiu por “desvio de energia no ramal de ligação” e, independente de não constar a assinatura do acompanhante, dado como “ausente”, uma via do TOI foi deixada na caixa de correios da residência do consumidor.

(ID 85081668, p.3)

De se ressaltar que se o desvio elétrico consiste em uma fraude externa ao equipamento de medição, tem-se por dispensável a aferição pelo INMETRO.

Ademais, a concessionária de energia também junta documento denominado “Carta ao Cliente – 2.a Via”, da qual consta informação de que a data da carta original seria 03/05/2018, dando ciência ao apelado de que ocorreu a inspeção e a constatação de anormalidade que provocou faturamento inferior (ID 85081670).

Desse modo, verifica-se que restou garantido ao apelado o direito ao contraditório e à ampla defesa, ou seja, a parte autora foi notificada da irregularidade encontrada pela apelada e teve a oportunidade de contestar os documentos. No entanto, sequer apresentou reclamação administrativa, não havendo que falar em prova unilateral.

Assim, observa-se que a apelante agiu no exercício regular do direito ao verificar a irregularidade do medidor e emitir fatura com a recuperação de consumo, nos termos da legislação aplicável à espécie (Resolução no 414/2010 – ANEEL).

Imperioso destacar que apesar de o fornecimento de energia elétrica se tratar de serviço público de caráter essencial, descabe exigir que a concessionária responsável pela prestação o faça de forma gratuita ao longo do tempo, sendo necessária a contraprestação por parte dos utentes/cidadãos.

Portanto, o autor/apelado não logrou êxito para comprovar fato constitutivo do seu direito, razão pela qual não há falar em ilicitude da cobrança (art. 373, inc. I, do CPC/15), motivo que deve ser reformada a sentença.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – FORNECIMENTO DE ENERGIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO ELÉTRICO - TOI QUE APONTOU IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR - VIOLAÇÃO - DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1o DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL No 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS - INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.

I - O desvio elétrico praticado na UC da parte Embargante é uma fraude externa ao equipamento de medição, razão pela qual, dispensável a aferição pelo INMETRO.” (N.U 1044184-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021) g.n.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. VIOLAÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EFETUADA PELA EMPRESA ENERGÉTICA - SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS – REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DO DÉBITO RELATIVO À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA COMPROVADA – NOTIFICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE PERÍCIA – INÉRCIA DA CONSUMIDORA – VALIDADE DA PROVA - CABÍVEL A COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA ENERGISA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PRIMEVA - RECURSO CONHECIDO – NEGADO PROVIMENTO - UNANIMIDADE. 1. A Companhia de energia elétrica constatou procedimento irregular no medidor, de acordo com exame realizado na presença de técnico do Instituto Tecnológico e de Pesquisas de Sergipe – ITPS, órgão delegado do INMETRO no Estado, sendo a autora informada a respeito da possibilidade de acompanhar a referida perícia, podendo levar, inclusive, assistente técnico de sua confiança, permanecendo esta inerte. 2. Confirmada a irregularidade, é cabível a cobrança por recuperação de consumo, impondo-se a responsabilização do usuário pelo proveito que teve da irregularidade, mesmo não sendo o responsável pela referida adulteração.” (Apelação Cível no 201900816094 no único0000978-63.2018.8.25.0037 - 2a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Alberto Romeu Gouveia Leite - Julgado em 20/08/2019) (TJ-SE - AC: 00009786320188250037, Relator: Alberto Romeu Gouveia Leite, Data de Julgamento: 20/08/2019, 2a CÂMARA CÍVEL)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. Apelação interposta por consumidora de energia elétrica de sentença que, declarando a legalidade de débitos oriundos de TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade lavrado com observância do devido processo legal, julga improcedentes os pedidos. 1. Lavratura de TOI não dá autoexecutoriedade ao crédito que com base nele vier a ser apurado, nem prescinde da observância do devido processo legal, bem assim do direito à ampla defesa, com recurso à agência reguladora. 2. Não há falha no serviço se a lavratura do TOI e consequente apuração de consumo a recuperar seguiu os trâmites previstos na Resolução 414/10 da ANEEL. 3. Se a concessionária agiu dentro dos parâmetros legais, não há falar em indenizar danos morais. 4. Recurso ao qual se nega provimento.” (TJ-RJ - APL: 00106676720198190004, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 15/06/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-06-23).

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – PARTE AUTORA QUE NÃO ATENDEU AOS REQUISITOS DO ART. 373, I DO CPC – IRREGULARIDADE EXTERNA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA) – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NO MEDIDOR – ELABORAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI – RECUPERAÇÃO DO CONSUMO – COBRANÇA DEVIDA – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO REJEITADO – DANOS MORAIS AFASTADOS - SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Inicialmente, AFASTO A PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE em razão de necessidade de perícia, alegada pela parte Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, tendo em vista que as provas produzidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. Não tendo a parte Autora, comprovado os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil/2015 a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe, especialmente pelo fato do consumo ter superado a média, após descoberta da fraude. Não se tratando de irregularidade no medidor, mas sim de “desvio” de energia, não há como desconstituir o débito decorrente da recuperação de consumo. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença fustigada e julgar improcedentes os pedidos iniciais. (TJ-MT - RI: 10007485520178110028 MT, Relator: ALEX NUNES DE FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 26/03/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 27/03/2019).

Desta feita, em consonância com os documentos apresentados que demonstraram todo o procedimento realizado pela concessionária/apelante em observância das normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, para verificação da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte apelada, torna-se devida a quantia referente à recuperação do consumo de energia.

Por fim, insta registrar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1412433/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que “na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”. (REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

Indiscutível, portanto, que a sentença comporta reforma, a fim de que seja afastada a ilicitude da cobrança e reconhecida a obrigação do consumidor de pagar o valor apurado devidamente corrigido.

Diante do exposto, nos termos do artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, dou provimento monocrático ao recurso, para reformar a sentença singular e julgar improcedente a demanda inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência, mantendo a porcentagem atribuída pelo juízo a quo em 20% do valor da condenação.

P.I.C.

Cuiabá, 13 de maio de 2021.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
”

Na hipótese em questão, infere-se que a agravada comprovou a regularidade no procedimento de apuração de desvio de energia, obedecendo-se à disciplina na Resolução no 414 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e da ampla defesa, visto que instruiu o feito com: cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção no 652198, no qual foi identificado
“desvio de energia no ramal de ligação”
(ID 85081664) e,fotografias indicando a irregularidade encontrada (ID 85081668).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA) – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – ELABORAÇÃO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E DE INSPEÇÃO TOI – DÉBITO LEGÍTIMO
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora de energia adotará as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado, ou faturado a menor. (artigos 129 e 130, da Resolução Normativa no 414/2010).

Sendo a irregularidade decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de entrada do medidor, mostra-se desnecessária a apuração pericial.

No caso, a concessionária de energia realizou a inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o qual foi assinado pelo responsável do imóvel, juntou aos autos as fotografias do medidor com a indicação de irregularidade, acostou memória de cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho mostrando que o consumo passou a ser maior após a inspeção noticiada
.” (N.U 1004255-31.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DEDIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em03/02/2021, Publicado no DJE 13/02/2021) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DEDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. VIOLAÇÃO DO MEDIDORDE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EFETUADA PELA EMPRESAENERGÉTICA - SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTESOS PEDIDOS AUTORAIS – REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOE DO DÉBITO RELATIVO À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA COMPROVADA – NOTIFICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE PERÍCIA – INÉRCIA DACONSUMIDORA – VALIDADE DA PROVA - CABÍVEL A COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA

ENERGISA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PRIMEVA - RECURSO CONHECIDO – NEGADO PROVIMENTO -UNANIMIDADE. 1. A Companhia de energia elétrica constatou procedimento irregular no medidor, de acordo com exame realizado na presença de técnico do Instituto Tecnológico e de Pesquisas de Sergipe – ITPS, órgão delegado do INMETRO no Estado, sendo a autora informada a respeito da possibilidade de acompanhar a referida perícia, podendo levar, inclusive, assistente técnico de sua confiança, permanecendo esta inerte. 2.
Confirmada a irregularidade, é cabível a cobrança por recuperação de consumo, impondo-se a responsabilização do usuário pelo proveito que teve da irregularidade, mesmo não sendo o responsável pela referida adulteração.”
(Apelação Cível no 201900816094 no único0000978-63.2018.8.25.0037 - 2a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Alberto Romeu Gouveia Leite - Julgado em 20/08/2019) (TJ-SE - AC:00009786320188250037, Relator: Alberto Romeu Gouveia Leite, Data deJulgamento: 20/08/2019, 2a CÂMARA CÍVEL) (g.n.)

Ademais, não prospera a alegação da parte agravante de que a concessionária de energia não realizou a entrega/envio de uma cópia do TOI ao consumidor, uma vez que, conforme ID 85081668, p.3, deixa evidente de que uma via foi deixada na caixa de correios da residência do consumidor, bem como junta documento denominado “Carta ao Cliente – 2.a Via”, da qual consta informação de que a data da carta original seria 03/05/2018, dando ciência ao apelado de que ocorreu a inspeção e a constatação de anormalidade que provocou faturamento inferior (ID 85081670).

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise do laudo fotográfico.

EM 18 DE AGOSTO DE 2021:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA 2a. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), APÓS A RELATORA E 1o. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) DESPROVEREM O RECURSO.

SESSÃO DE 08 DE SETEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL)

Egrégia Câmara:

O caso versa sobre fatura de recuperação de consumo de energia elétrica.

Na sentença, o Juiz
a quo
acolheu parte dos pedidos iniciais, declarando nulo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e Carta ao Cliente que não seguiram as orientações da ANEEL e, via de consequência, declarou a inexigibilidade dos débitos de R$ 5.549,80 (cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos) referente ao consumo recuperado. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

Ainda, considerando que o Autor/Agravante (
Vanderlei Donizate da Silva
) decaiu de parte mínima do pedido, condenou a
Energisa
ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

O Apelo foi interposto pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
com o intuito de manter a exigibilidade dos débitos, haja vista a flagrante adulteração externa do medidor, constatada por registro fotográfico e pelo Termo de Ocorrência e Inspeção.

Em decisão monocrática (Id. 90168455), a Desembargadora Marilsen Andrade Addário deu provimento ao Apelo para reformar a sentença e julgar improcedente a demanda inicial, invertendo o ônus de sucumbência, mantendo a porcentagem atribuída pelo juízo
a quo
em 20% do valor da condenação.

Vanderlei Donizate da Silva
interpôs este Recurso de Agravo Interno alegando irregularidades no Termo de Ocorrência e Inspeção, tais como, ausência de acompanhamento por parte do consumidor; do comprovante de entrega do TOI e, também, da Carta ao Cliente.

Na sessão de 18/08/2021, a Relatora e o 1.o Vogal (Des. Sebastião de Moraes Filho) votaram no sentido de desprover o Recurso.

Pedi vista para melhor analisar o caderno processual e, então, assentar a convicção quanto ao tema.

De acordo com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do REsp n.o 1412433/RS, sob a sistemática dos repetitivos, se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização da concessionária, vedada a cobrança sumária.

TESE REPETITIVA 15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

O entendimento da Corte Superior está respaldado na exegese do artigo 129 da Resolução ANEEL no 414/2010, que determina que seja instaurado procedimento com observância das regras definidas pela Agência Reguladora, nos seguintes moldes:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4o O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

§ 5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o.

§ 7o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8o O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9o Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7o.

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§ 11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137.

Nota-se, da leitura acima, que se constatados indícios de fraude cabe aos agentes da Concessionária emitir o Termo de Ocorrência de Irregularidade, entregar e/ou enviar cópia ao consumidor ou a quem o represente, mediante
recibo de entrega
, em homenagem ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, assistindo ao consumidor o direito de solicitar perícia técnica.

Se, por ventura, o consumidor se recusar em receber a cópia do TOI, a Concessionária deve enviar o documento, em até 15 (quinze) dias, por alguma modalidade que permita comprovar o seu recebimento. E mais: quando constatada a necessidade de retirada do medidor ou outros equipamentos de medição, além de acondicioná-los em invólucro específico e lacrado no ato da retirada, além do TOI, a Concessionária também deve entregar o comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção e, depois, comunicá-lo, por escrito e com antecedência mínima de 10 (dez) dias, mediante comprovação, do local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Portanto, não há dúvidas de que, em havendo suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Outrossim, consoante dicção do art. 133 da Resolução 414/2010 ANEEL, concluída a fase de inspeção e comprovado o procedimento irregular, a Concessionária procederá à recuperação da receita, apurando as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados e, caso haja diferença a cobrar ou a devolver, deve informar ao consumidor por escrito sobre a ocorrência constatada; a memória descritiva dos cálculos do valor apurado referente às diferenças de consumos de energia elétrica e de demandas de potências ativas e reativas excedentes; dos elementos de apuração da ocorrência, incluindo as informações da medição fiscalizadora, quando for o caso; além das tarifas utilizadas; dos critérios adotados na compensação do faturamento; e do seu direito de reclamação.

Nota-se que a par da garantia de estar presente no ato da inspeção, de solicitar perícia técnica e de ser comunicado previamente da realização da perícia, também é garantido ao consumidor o direito de promover reclamação depois que a fase de inspeção já foi encerrada.

Com efeito, caso discorde da cobrança, o consumidor tem 30 (trinta) dias depois de receber a comunicação para, querendo, apresentar reclamação por escrito junto à Concessionária que, por sua vez, tem o prazo de 15 (quinze) dias para informar o resultado da reclamação, incluindo, em caso de indeferimento, a informação sobre seu direito de formular reclamação à ouvidoria da distribuidora com o respectivo telefone, endereço para contato e demais canais de atendimento disponibilizados.

Art. 133. Nos casos em que houver diferença a cobrar ou a devolver, a distribuidora deve informar ao consumidor, por escrito, a respeito dos seguintes elementos:

I – ocorrência constatada;

II – memória descritiva dos cálculos do valor apurado referente às diferenças de consumos de energia elétrica e de demandas de potências ativas e reativas excedentes, consoante os critérios fixados nesta Resolução;

III – elementos de apuração da ocorrência, incluindo as informações da medição fiscalizadora, quando for o caso;

IV – critérios adotados na compensação do faturamento;

V – direito de reclamação previsto nos §§ 1o e 3o deste artigo; e

VI – tarifa(s) utilizada(s).

§ 1o Caso haja discordância em relação à cobrança ou devolução dos respectivos valores, o consumidor pode apresentar reclamação, por escrito, à distribuidora, a ser realizada em até 30 (trinta) dias da notificação.

§ 2o Na hipótese do § 1o, a distribuidora deve comunicar, por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias, o resultado da reclamação ao consumidor, incluindo, em caso de indeferimento, informação sobre o direito do consumidor em formular reclamação à ouvidoria da distribuidora com o respectivo telefone, endereço para contato e demais canais de atendimento disponibilizados, observado o disposto no §1o do art. 200.

§ 3o Nos casos de diferenças a pagar, o vencimento da fatura com as diferenças, independente da data de sua apresentação, deve ocorrer após o término do prazo previsto no § 1o nos casos onde o consumidor não apresente sua reclamação, ou somente após a efetiva comunicação da distribuidora, nos casos do § 2o, considerados adicionalmente os prazos mínimos estabelecidos no art. 124.

§ 4o Na hipótese de o montante cobrado a maior não ter sido pago, a distribuidora deve cancelar a cobrança do referido valor e providenciar o reenvio da fatura com os valores devidamente ajustados.

§ 5o O prazo máximo para apuração dos valores, informação e apresentação da fatura ao consumidor nos casos de procedimentos irregulares ou deficiência de medição é de 36 (trinta e seis) meses a partir da emissão do TOI.

No caso concreto, conforme se extrai do TOI n.o 652198, a inspeção foi realizada em 13/04/2018 e não há como negar a
in
existência de qualquer prova de que o consumidor tomou conhecimento do procedimento de vistoria, isso porque, consta de forma expressa no TOI que a inspeção
não
foi acompanhada por qualquer representante do Agravante, já que o preposto da Energisa fez constar a seguinte observação:
“Cliente ausente, a segunda via do Termo foi deixada na caixa do correio.”

Sob esse aspecto,
não há
qualquer indício de que a Agravada/Apelante (Energisa) cumpriu o disposto no art. 129, § 3.o da Resolução 414/2010 da ANEEL, eis que não colacionou ao caderno processual o recibo de entrega do TOI ao consumidor.

Em outras palavras, não está demonstrado que a Agravada entregou a segunda via do Termo de Ocorrência e Inspeção n.o 652198 ao Agravante “
por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.
”

Assim, considerando que o Agravante/Apelado não participou do ato da inspeção e também não recebeu a cópia do TOI, é imperioso reconhecer que a inspeção foi feita à revelia do consumidor e sem atender ao que dispõe a Resolução ANEEL no 414/2010.

Por isso, fica evidente a ofensa ao contraditório, de modo que a cobrança é indevida.

No que concerne à “Carta ao Cliente – 2.a Via”, juntada aos autos pela Energisa no ID. 85081670, ainda que no documento haja a informação de que a carta original é datada de 03/05/2019, de igual modo,
não há
provas de que foi encaminhada e recebida por qualquer um que representasse o Agravante.

É importante registrar, nesse sentido, que no “Protocolo das Cartas de Recuperação de Consumo” encartado pela Energisa no ID. 85081665, não há qualquer indicação do conteúdo do suposto documento entregue ao consumidor. Ou seja, não há menção ao número do TOI e/ou ao numero da “Carta ao Cliente – 2.a Via”.

Se não fosse o bastante, em que pese no campo “Recebedor” constar a assinatura de “Andrelino Leandro”, grafada em 25/05/18 às 13h 22min, pelo Agravante foi comprovado no ID. 85081620 que esta pessoa faleceu em 20/07/2015.

Diante desse panorama, não há sequer indícios de que a Agravada tenha cumprido o disposto nos artigos 129 e 133, da Resolução 414/2010; o que leva a concluir que, de fato, a cobrança foi promovida de forma sumária e apurada sem a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Face ao exposto, entendo que a decisão unipessoal combatida merece reforma para manter hígida a sentença que declarou a inexigibilidade dos débitos.

Feitas essas considerações, com a devida
venia
à Desembargadora Marilsen Andrade Addário,
dou provimento ao Recurso de Agravo Interno
,
reformo a decisão de Id. 90168455 e nego provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Energisa Mato Grosso, mantendo incólume a sentença objurgada
.

Em que pese o desprovimento do Apelo, ao caso não se aplica o artigo 85, § 11, do CPC, pois já fixado no percentual máximo permitido pela Lei.

É como voto.

EM 08 DE SETEMBRO DE 2021:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA. A RELATORA E O 1o. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) DESPROVERAM O RECURSO DE AGRAVO INTERNO PARA MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. A 2a. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) O PROVEU PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO. EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA A TURMA JULGADORA, NO QUÓRUM AMPLIADO, SERÁ COMPOSTA POR DOIS MEMBROS DA 1a. CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, A FIM DE APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO DE 22 DE SETEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (3o VOGAL)

Acompanho o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (4a VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 22 DE SETEMBRO DE 2021:

POR MAIORIA, DESPROVERAM O RECURSO DE AGRAVO INTERNO PARA MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1030922-37.2019.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

VANDERLEI DONIZETE DA SILVA

AGRAVADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática desta relatora que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora agravada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o presente agravo regimental, uma vez que tempestivo.

Ao analisar o recurso interposto, proferi a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a sentença proferida na Ação Anulatória e Indenizatória por Danos Morais movida por VANDERLEI DONIZETE DA SILVA, a qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para declarar inexigível o débito no valor de R$ 5.549,80 (cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos), com vencimento em 30/06/2018, referente ao consumo recuperado, tornando definitiva a decisão que concedeu a liminar (ID 85081643), bem como afastou a indenização por danos morais (ID 85081695).

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 85081698), aduz a concessionária/apelante que a sentença do juízo a quo merece ser reformada para declarar a exigibilidade do débito em discussão, uma vez que inexiste ato ilícito e que agiu no exercício regular de seu direito, ao argumento que o laudo fotográfico que atestou “desvio de energia no ramal de ligação” juntado aos autos demonstra a existência de irregularidade no medido da unidade consumidora que originou o débito objeto da lide, em cumprimento ao art. 129 e incisos da Resolução no 414/2010.

Assevera que a demonstração da irregularidade se dá pela lavratura dos documentos necessários, como o Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI, conforme restou devidamente comprovado no caderno processual.

Aduz que a jurisprudência reconhece a validade da cobrança de recuperação de consumo, quando comprovada a alteração ou adulteração no medidor.

Defende a legalidade dos atos praticados pela apelante, eis que o procedimento adotado pela concessionária foi estipulado por sua Agência Reguladora, tendo agido no exercício regular de seu direito.

Afirma que o intuito não é punir ou identificar o autor da irregularidade, mas sim apurar a diferença do que deixou de ser computado nas faturas de energia.

Por fim, requer seja declarada a regularidade dos procedimentos adotados quanto à apuração de irregularidades e o cálculo de recuperação de consumo, determinando-se que a parte autora proceda ao pagamento integral do valor faturado, julgando improcedente a ação declaratória, pois a fraude apurada implica em prejuízo para toda a coletividade, bem como a reversão do ônus de sucumbência e da verba honorária totalmente para a parte apelada.

Por fim, requer a reforma da decisão singular a fim de dar provimento ao recurso para que seja afastada a ilicitude da cobrança e reconhecido o dever de o consumidor/autor pagar integralmente o valor apurado.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 85081716).

É o relatório.

Decido.

Extrai-se dos autos que o autor ajuizou Ação Anulatória e Indenizatória por Danos Morais em face da requerida ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., aduzindo ser cliente da unidade consumidora no 6/322707-1, e que em junho/2019, foi surpreendido com uma fatura no valor de R$ 5.549,80 (cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos), com vencimento em 30/06/2018, referente ao consumo recuperado em razão de desvio de energia no ramal de entrada.

Sustentou que a vistoria foi realizada de forma unilateral, sem o acompanhamento do autor, motivo pelo qual ajuizou a presente ação postulando pela declaração de inexistência do débito e a condenação ao pagamento de danos morais.

Ao apreciar o feito, a magistrada singular Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Presentes os requisitos de admissibilidade, torna-se cabível o julgamento de plano do recurso, consoante o artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ.

No caso sub judice, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Extrai-se, inicialmente, que a controvérsia dos autos se limita em reconhecer a licitude da vistoria feita pelos prepostos da concessionária/apelante, realizada no padrão da residência do apelado no dia 13/04/2018, obtendo a informação de que havia sido constatada uma anormalidade “desvio de energia no ramal de ligação”, na qual foi apurado que houve o consumo de 6.255 kWh de energia elétrica, nos meses de 05/2015 a 04/2018, a qual resultou um débito de R$ 5.549,80 (cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos) a título de recuperação de consumo na unidade consumidora no 6/322707-1, de uso do autor/apelado.

Nesse caso, em conformidade com o posicionamento consolidado no STJ, havendo suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Deveras, em análise às provas constantes dos autos, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI no 652198 (ID 85081664) constatou irregularidades na Unidade Consumidora do autor/apelado, o qual, acompanhado de registros fotográficos (ID 85081668), concluiu por “desvio de energia no ramal de ligação” e, independente de não constar a assinatura do acompanhante, dado como “ausente”, uma via do TOI foi deixada na caixa de correios da residência do consumidor.

(ID 85081668, p.3)

De se ressaltar que se o desvio elétrico consiste em uma fraude externa ao equipamento de medição, tem-se por dispensável a aferição pelo INMETRO.

Ademais, a concessionária de energia também junta documento denominado “Carta ao Cliente – 2.a Via”, da qual consta informação de que a data da carta original seria 03/05/2018, dando ciência ao apelado de que ocorreu a inspeção e a constatação de anormalidade que provocou faturamento inferior (ID 85081670).

Desse modo, verifica-se que restou garantido ao apelado o direito ao contraditório e à ampla defesa, ou seja, a parte autora foi notificada da irregularidade encontrada pela apelada e teve a oportunidade de contestar os documentos. No entanto, sequer apresentou reclamação administrativa, não havendo que falar em prova unilateral.

Assim, observa-se que a apelante agiu no exercício regular do direito ao verificar a irregularidade do medidor e emitir fatura com a recuperação de consumo, nos termos da legislação aplicável à espécie (Resolução no 414/2010 – ANEEL).

Imperioso destacar que apesar de o fornecimento de energia elétrica se tratar de serviço público de caráter essencial, descabe exigir que a concessionária responsável pela prestação o faça de forma gratuita ao longo do tempo, sendo necessária a contraprestação por parte dos utentes/cidadãos.

Portanto, o autor/apelado não logrou êxito para comprovar fato constitutivo do seu direito, razão pela qual não há falar em ilicitude da cobrança (art. 373, inc. I, do CPC/15), motivo que deve ser reformada a sentença.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – FORNECIMENTO DE ENERGIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO ELÉTRICO - TOI QUE APONTOU IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR - VIOLAÇÃO - DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1o DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL No 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS - INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.

I - O desvio elétrico praticado na UC da parte Embargante é uma fraude externa ao equipamento de medição, razão pela qual, dispensável a aferição pelo INMETRO.” (N.U 1044184-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021) g.n.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. VIOLAÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EFETUADA PELA EMPRESA ENERGÉTICA - SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS – REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DO DÉBITO RELATIVO À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA COMPROVADA – NOTIFICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE PERÍCIA – INÉRCIA DA CONSUMIDORA – VALIDADE DA PROVA - CABÍVEL A COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA ENERGISA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PRIMEVA - RECURSO CONHECIDO – NEGADO PROVIMENTO - UNANIMIDADE. 1. A Companhia de energia elétrica constatou procedimento irregular no medidor, de acordo com exame realizado na presença de técnico do Instituto Tecnológico e de Pesquisas de Sergipe – ITPS, órgão delegado do INMETRO no Estado, sendo a autora informada a respeito da possibilidade de acompanhar a referida perícia, podendo levar, inclusive, assistente técnico de sua confiança, permanecendo esta inerte. 2. Confirmada a irregularidade, é cabível a cobrança por recuperação de consumo, impondo-se a responsabilização do usuário pelo proveito que teve da irregularidade, mesmo não sendo o responsável pela referida adulteração.” (Apelação Cível no 201900816094 no único0000978-63.2018.8.25.0037 - 2a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Alberto Romeu Gouveia Leite - Julgado em 20/08/2019) (TJ-SE - AC: 00009786320188250037, Relator: Alberto Romeu Gouveia Leite, Data de Julgamento: 20/08/2019, 2a CÂMARA CÍVEL)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. Apelação interposta por consumidora de energia elétrica de sentença que, declarando a legalidade de débitos oriundos de TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade lavrado com observância do devido processo legal, julga improcedentes os pedidos. 1. Lavratura de TOI não dá autoexecutoriedade ao crédito que com base nele vier a ser apurado, nem prescinde da observância do devido processo legal, bem assim do direito à ampla defesa, com recurso à agência reguladora. 2. Não há falha no serviço se a lavratura do TOI e consequente apuração de consumo a recuperar seguiu os trâmites previstos na Resolução 414/10 da ANEEL. 3. Se a concessionária agiu dentro dos parâmetros legais, não há falar em indenizar danos morais. 4. Recurso ao qual se nega provimento.” (TJ-RJ - APL: 00106676720198190004, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 15/06/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-06-23).

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – PARTE AUTORA QUE NÃO ATENDEU AOS REQUISITOS DO ART. 373, I DO CPC – IRREGULARIDADE EXTERNA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA) – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NO MEDIDOR – ELABORAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI – RECUPERAÇÃO DO CONSUMO – COBRANÇA DEVIDA – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO REJEITADO – DANOS MORAIS AFASTADOS - SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Inicialmente, AFASTO A PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE em razão de necessidade de perícia, alegada pela parte Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, tendo em vista que as provas produzidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. Não tendo a parte Autora, comprovado os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil/2015 a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe, especialmente pelo fato do consumo ter superado a média, após descoberta da fraude. Não se tratando de irregularidade no medidor, mas sim de “desvio” de energia, não há como desconstituir o débito decorrente da recuperação de consumo. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença fustigada e julgar improcedentes os pedidos iniciais. (TJ-MT - RI: 10007485520178110028 MT, Relator: ALEX NUNES DE FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 26/03/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 27/03/2019).

Desta feita, em consonância com os documentos apresentados que demonstraram todo o procedimento realizado pela concessionária/apelante em observância das normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, para verificação da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte apelada, torna-se devida a quantia referente à recuperação do consumo de energia.

Por fim, insta registrar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1412433/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que “na hipótese

de

débito

estrito

de recuperação de consumo efetivo por fraude

no

aparelho

medidor

atribuída

ao

consumidor,

desde que apurado

em

observância

aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de

energia

elétrica,

mediante

prévio

aviso

ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa)

dias

anterior

à

constatação

da

fraude,

contanto que executado

o

corte

em

até

90 (noventa) dias após o vencimento do débito,

sem

prejuízo

do

direito

de a concessionária utilizar os meios

judiciais

ordinários

de

cobrança

da

dívida,

inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”. (REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

Indiscutível, portanto, que a sentença comporta reforma, a fim de que seja afastada a ilicitude da cobrança e reconhecida a obrigação do consumidor de pagar o valor apurado devidamente corrigido.

Diante do exposto, nos termos do artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, dou provimento monocrático ao recurso, para reformar a sentença singular e julgar improcedente a demanda inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência, mantendo a porcentagem atribuída pelo juízo a quo em 20% do valor da condenação.

P.I.C.

Cuiabá, 13 de maio de 2021.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
”

Na hipótese em questão, infere-se que a agravada comprovou a regularidade no procedimento de apuração de desvio de energia, obedecendo-se à disciplina na Resolução no 414 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e da ampla defesa, visto que instruiu o feito com: cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção no 652198, no qual foi identificado
“desvio de energia no ramal de ligação”
(ID 85081664) e,fotografias indicando a irregularidade encontrada (ID 85081668).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA) – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – ELABORAÇÃO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E DE INSPEÇÃO TOI – DÉBITO LEGÍTIMO
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora de energia adotará as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado, ou faturado a menor. (artigos 129 e 130, da Resolução Normativa no 414/2010).

Sendo a irregularidade decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de entrada do medidor, mostra-se desnecessária a apuração pericial.

No caso, a concessionária de energia realizou a inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o qual foi assinado pelo responsável do imóvel, juntou aos autos as fotografias do medidor com a indicação de irregularidade, acostou memória de cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho mostrando que o consumo passou a ser maior após a inspeção noticiada
.” (N.U 1004255-31.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DEDIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em03/02/2021, Publicado no DJE 13/02/2021) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DEDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. VIOLAÇÃO DO MEDIDORDE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EFETUADA PELA EMPRESAENERGÉTICA - SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTESOS PEDIDOS AUTORAIS – REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOE DO DÉBITO RELATIVO À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA COMPROVADA – NOTIFICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE PERÍCIA – INÉRCIA DACONSUMIDORA – VALIDADE DA PROVA - CABÍVEL A COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA

ENERGISA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PRIMEVA - RECURSO CONHECIDO – NEGADO PROVIMENTO -UNANIMIDADE. 1. A Companhia de energia elétrica constatou procedimento irregular no medidor, de acordo com exame realizado na presença de técnico do Instituto Tecnológico e de Pesquisas de Sergipe – ITPS, órgão delegado do INMETRO no Estado, sendo a autora informada a respeito da possibilidade de acompanhar a referida perícia, podendo levar, inclusive, assistente técnico de sua confiança, permanecendo esta inerte. 2.
Confirmada a irregularidade, é cabível a cobrança por recuperação de consumo, impondo-se a responsabilização do usuário pelo proveito que teve da irregularidade, mesmo não sendo o responsável pela referida adulteração.”
(Apelação Cível no 201900816094 no único0000978-63.2018.8.25.0037 - 2a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Alberto Romeu Gouveia Leite - Julgado em 20/08/2019) (TJ-SE - AC:00009786320188250037, Relator: Alberto Romeu Gouveia Leite, Data deJulgamento: 20/08/2019, 2a CÂMARA CÍVEL) (g.n.)

Ademais, não prospera a alegação da parte agravante de que a concessionária de energia não realizou a entrega/envio de uma cópia do TOI ao consumidor, uma vez que, conforme ID 85081668, p.3, deixa evidente de que uma via foi deixada na caixa de correios da residência do consumidor, bem como

junta documento denominado “Carta ao Cliente – 2.a Via”, da qual consta informação de que a data da carta original seria 03/05/2018, dando ciência ao apelado de que ocorreu a inspeção e a constatação de anormalidade que provocou faturamento inferior (ID 85081670).

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

V O T O S V O G A I S

AGRAVO INTERNO N.o 10309227.2019.8.11.0041

VOTO (VISTA)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2.a VOGAL)

Egrégia Câmara:

O caso versa sobre fatura de recuperação de consumo de energia elétrica.

Na sentença, o Juiz
a quo
acolheu parte dos pedidos iniciais, declarando nulo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e Carta ao Cliente que não seguiram as orientações da ANEEL e, via de consequência, declarou a inexigibilidade dos débitos de R$ 5.549,80 (cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos) referente ao consumo recuperado. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

Ainda, considerando que o Autor/Agravante (
Vanderlei Donizate da Silva
) decaiu de parte mínima do pedido, condenou a
Energisa
ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

O Apelo foi interposto pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
com o intuito de manter a exigibilidade dos débitos, haja vista a flagrante adulteração externa do medidor, constatada por registro fotográfico e pelo Termo de Ocorrência e

Inspeção.

Em decisão monocrática (Id. 90168455), a Desembargadora Marilsen Andrade Addário deu provimento ao Apelo para reformar a sentença e julgar improcedente a demanda inicial, invertendo o ônus de sucumbência, mantendo a porcentagem atribuída pelo juízo
a quo
em 20% do valor da condenação.

Vanderlei Donizate da Silva
interpôs este Recurso de Agravo Interno alegando irregularidades no Termo de Ocorrência e Inspeção, tais como, ausência de acompanhamento por parte do consumidor; do comprovante de entrega do TOI e, também, da Carta ao Cliente.

Na sessão de 18/08/2021, a Relatora e o 1.o Vogal (Des. Sebastião de Moraes Filho) votaram no sentido de desprover o Recurso.

Pedi vista para melhor analisar o caderno processual e, então, assentar a convicção quanto ao tema.

De acordo com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do REsp n.o 1412433/RS, sob a sistemática dos repetitivos, se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização da concessionária, vedada a cobrança sumária.

TESE REPETITIVA 15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

O entendimento da Corte Superior está respaldado na exegese do artigo 129 da Resolução ANEEL no 414/2010, que determina que seja instaurado procedimento com observância das regras definidas pela Agência Reguladora, nos seguintes moldes:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4o O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

§ 5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o.

§ 7o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8o O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9o Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7o.

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§ 11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137.

Nota-se, da leitura acima, que se constatados indícios de fraude cabe aos agentes da Concessionária emitir o Termo de Ocorrência de Irregularidade, entregar e/ou enviar cópia ao consumidor ou a quem o represente, mediante
recibo de entrega
, em homenagem ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, assistindo ao consumidor o direito de solicitar perícia técnica.

Se, por ventura, o consumidor se recusar em receber a cópia do TOI, a Concessionária deve enviar o documento, em até 15 (quinze) dias, por alguma modalidade que permita comprovar o seu recebimento. E mais: quando constatada a necessidade de retirada do medidor ou outros equipamentos de medição, além de acondicioná-los em invólucro específico e lacrado no ato da retirada, além do TOI, a Concessionária também deve entregar o comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção e, depois, comunicá-lo, por escrito e com antecedência mínima de 10 (dez) dias, mediante comprovação, do local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Portanto, não há dúvidas de que, em havendo suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Outrossim, consoante dicção do art. 133 da Resolução 414/2010 ANEEL, concluída a fase de inspeção e comprovado o procedimento irregular, a Concessionária procederá à recuperação da receita, apurando as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados e, caso haja diferença a cobrar ou a devolver, deve informar ao consumidor por escrito sobre a ocorrência constatada; a memória descritiva dos cálculos do valor apurado referente às diferenças de consumos de energia elétrica e de demandas de potências ativas e reativas excedentes; dos elementos de apuração da ocorrência, incluindo as informações da medição fiscalizadora, quando for o caso; além das tarifas utilizadas; dos critérios adotados na compensação do faturamento; e do seu direito de reclamação.

Nota-se que a par da garantia de estar presente no ato da inspeção, de solicitar perícia técnica e de ser comunicado previamente da realização da perícia, também é garantido ao consumidor o direito de promover reclamação depois que a fase de inspeção já foi encerrada.

Com efeito, caso discorde da cobrança, o consumidor tem 30 (trinta) dias depois de receber a comunicação para, querendo, apresentar reclamação por escrito junto à Concessionária que, por sua vez, tem o prazo de 15 (quinze) dias para informar o resultado da reclamação, incluindo, em caso de indeferimento, a informação sobre seu direito de formular reclamação à ouvidoria da distribuidora com o respectivo telefone, endereço para contato e demais canais de atendimento disponibilizados.

Art. 133. Nos casos em que houver diferença a cobrar ou a devolver, a distribuidora deve informar ao consumidor, por escrito, a respeito dos seguintes elementos:

I – ocorrência constatada;

II – memória descritiva dos cálculos do valor apurado referente às diferenças de consumos de energia elétrica e de demandas de potências ativas e reativas excedentes, consoante os critérios fixados nesta Resolução;

III – elementos de apuração da ocorrência, incluindo as informações da medição fiscalizadora, quando for o caso;

IV – critérios adotados na compensação do faturamento;

V – direito de reclamação previsto nos §§ 1o e 3o deste artigo; e

VI – tarifa(s) utilizada(s).

§ 1o Caso haja discordância em relação à cobrança ou devolução dos respectivos valores, o consumidor pode apresentar reclamação, por escrito, à distribuidora, a ser realizada em até 30 (trinta) dias da notificação.

§ 2o Na hipótese do § 1o, a distribuidora deve comunicar, por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias, o resultado da reclamação ao consumidor, incluindo, em caso de indeferimento, informação sobre o direito do consumidor em formular reclamação à ouvidoria da distribuidora com o respectivo telefone, endereço para contato e demais canais de atendimento disponibilizados, observado o disposto no §1o do art. 200.

§ 3o Nos casos de diferenças a pagar, o vencimento da fatura com as diferenças, independente da data de sua apresentação, deve ocorrer após o término do prazo previsto no § 1o nos casos onde o consumidor não apresente sua reclamação, ou somente após a efetiva comunicação da distribuidora, nos casos do § 2o, considerados adicionalmente os prazos mínimos estabelecidos no art. 124.

§ 4o Na hipótese de o montante cobrado a maior não ter sido pago, a distribuidora deve cancelar a cobrança do referido valor e providenciar o reenvio da fatura com os valores devidamente ajustados.

§ 5o O prazo máximo para apuração dos valores, informação e apresentação da fatura ao consumidor nos casos de procedimentos irregulares ou deficiência de medição é de 36 (trinta e seis) meses a partir da emissão do TOI.

No caso concreto, conforme se extrai do TOI n.o 652198, a inspeção foi realizada em 13/04/2018 e não há como negar a
in
existência de qualquer prova de que o consumidor tomou conhecimento do procedimento de vistoria, isso porque, consta de forma expressa no TOI que a inspeção
não
foi acompanhada por qualquer representante do Agravante, já que o preposto da Energisa fez constar a seguinte observação:
“Cliente ausente, a segunda via do Termo foi deixada na caixa do correio.”

Sob esse aspecto,
não há
qualquer indício de que a Agravada/Apelante (Energisa) cumpriu o disposto no art. 129, § 3.o da Resolução 414/2010 da ANEEL, eis que não colacionou ao caderno processual o recibo de entrega do TOI ao consumidor.

Em outras palavras, não está demonstrado que a Agravada entregou a segunda via do Termo de Ocorrência e Inspeção n.o 652198 ao Agravante “
por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.
”

Assim, considerando que o Agravante/Apelado não participou do ato da inspeção e também não recebeu a cópia do TOI, é imperioso reconhecer que a inspeção foi feita à revelia do consumidor e sem atender ao que dispõe a Resolução ANEEL no 414/2010.

Por isso, fica evidente a ofensa ao contraditório, de modo que a cobrança é indevida.

No que concerne à “Carta ao Cliente – 2.a Via”, juntada aos autos pela Energisa no ID. 85081670, ainda que no documento haja a informação de que a carta original é datada de 03/05/2019, de igual modo,
não há
provas de que foi encaminhada e recebida por qualquer um que representasse o Agravante.

É importante registrar, nesse sentido, que no “Protocolo das Cartas de Recuperação de Consumo” encartado pela Energisa no ID. 85081665, não há qualquer indicação do conteúdo do suposto documento entregue ao consumidor. Ou seja, não há menção ao número do TOI e/ou ao numero da “Carta ao Cliente – 2.a Via”.

Se não fosse o bastante, em que pese no campo “Recebedor” constar a assinatura de “Andrelino Leandro”, grafada em 25/05/18 às 13h 22min, pelo Agravante foi comprovado no ID. 85081620 que esta pessoa faleceu em 20/07/2015.

Diante desse panorama, não há sequer indícios de que a Agravada tenha cumprido o disposto nos artigos 129 e 133, da Resolução 414/2010; o que leva a concluir que
, de fato, a cobrança foi promovida de forma sumária e apurada sem a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
.

Face ao exposto, entendo que a decisão unipessoal combatida merece reforma para manter hígida a sentença que declarou a inexigibilidade dos débitos.

Feitas essas considerações, com a devida
venia
à Desembargadora Marilsen Andrade Addário,
dou provimento ao Recurso de Agravo Interno
,
reformo a decisão de Id. 90168455 e nego provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Energisa Mato Grosso, mantendo incólume a sentença objurgada
.

Em que pese o desprovimento do Apelo, ao caso não se aplica o artigo 85, § 11, do CPC, pois já fixado no percentual máximo permitido pela Lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021